Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PENHORA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. USO INDISCRIMINADO. CAUTELA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR NOVA PESQUISA NA MODALIDADE TEIMOSINHA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO EFETIVADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A ferramenta popularmente conhecida como “teimosinha”, quando incidente sobre uma conta salário, torna-se uma verdadeira penhora de salário, permitida em nosso ordenamento jurídico apenas em casos excepcionais (§ 2o do art. 833 do CPC), os quais não se amoldam à presente hipótese.
2. O uso da ferramenta “teimosinha”, pela qual a ordem de bloqueio se renova diária e automaticamente, deve ser feito com cautela, não sendo recomendável na espécie, uma vez que, além de sacrificar diariamente os serviços da Vara, pode ensejar a penhora de valores referentes a salário, já que os bloqueios são feitos indiscriminadamente, podendo comprometer a subsistência do devedor e de seus dependentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o sistema de busca de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, mantendo-se, por outro lado, o bloqueio de numerário efetuado na origem, sem embargo da realização de novas pesquisas tendentes à constrição de valores penhoráveis, desde que ouvido previamente o devedor, que poderá impugnar eventual bloqueio em razão do caráter salarial da verba.